Tribunal: TJDFT
Processo: 0743265-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743265-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA AGRAVADO: AMBIENTARE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JUMA CONSUTORIA AMBIENTAL EIRELI, ora requerida/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n° 0732281-56.2024.8.07.0000, ajuizada em seu desfavor por AMBIENTARE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, ora requerente/agravada, nos seguintes termos: “Imediatamente, corrija-se o ofício de ID 207659587 para excluir da ordem de sustação do protesto o item "1) Protocolo: 1567926 Protesto: 762458 em 13/06/2024 Livro: 3050 Folha: 228 Título: DMI/2024/277 Emissão: 02/05/2024 Valor: R$ 190,00 Vencimento: 15/05/2024" por se tratar de protesto estranho ao objeto deste processo. Verifico que ainda não houve a efetiva citação da parte ré. Recebo o ID 211183253 como emenda de aditamento à inicial. Defiro em parte o pedido de ID 211183253. Estendo os efeitos da liminar parcialmente concedida ao ID 206437253 ao protesto descrito no ID 211183253, conforme documento juntado à inicial ao ID 206359445, página 2. Condiciono a efetivação da medida liminar ao depósito de caução suplementar no valor de R$ 30.830,69 (trinta mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e nove centavos) a fim de corrigir erro material no cálculo do débito discutido. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a autora promover o depósito da caução. Efetuado o depósito da caução suplementar, oficie-se ao Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília para suspensão dos efeitos do protesto. Corrijo de ofício o valor atribuído à causa para fixá-la no valor de R$ 345.472,91. Anotado. Após, cite-se, nos termos da decisão de ID 211093820, devendo ainda ser anexado ao mandado esta decisão.” Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso. Defende, em síntese, ser necessário garantir a estrita observância das regras processuais aplicáveis ao processo principal (0732281-56.2024.8.07.0001), notadamente as que regem o “procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente” e aplicação subsidiária das regras do procedimento comum. Sustenta que a r. decisão agravada vai de encontro aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Delineia um virtual quadro de prejuízo pela suposta violação ao princípio da estabilização objetiva da lide (art. 329, II, do CPC), que impede a alteração do pedido pelo autor, sem o consentimento do réu. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão e conferido, à agravante, o prazo de 15 dias para apresentação de defesa em relação aos pedidos principais formulados pela parte autora/agravada. Intimada a se manifestar quanto ao cabimento e ao interesse recursal, a agravante reiterou os argumentos apresentados em suas razões de agravo, no sentido de que “(...) além de garantir a escorreita aplicação do CPC, a Agravante pretende preservar o pleno acesso à ampla defesa, ao contraditório e aos mecanismos de defesa inerentes a estes princípios constitucionais, elencados como normas fundamentais no CPC. (...)”. Nesse contexto, aduz que “(...) somente com o julgamento do mérito do recurso em referência será possível garantir à Agravante a possibilidade de análise do seu pedido acerca da possibilidade de apresentar sua contestação e reconvenção no prazo correto, de 15 (quinze) dias, respeitando-se o tempo necessário para reunião de todos os elementos necessários à elaboração da defesa, comprovação dos fatos e garantia de seu direito. (...)”. Preparo devidamente recolhido (ID n° 65332650). É o relatório. DECIDO. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que o presente Agravo de Instrumento não pode ser conhecido pelo fato faltar-lhe pressuposto necessário para tanto. A Lei no 13.105/2015, que estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC), assim determina: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ressalta-se que tais hipóteses de cabimento remetem a rol taxativo, de forma que matérias não elencadas no supramencionado texto normativo não se sujeitam ao presente recurso. No caso, afere-se que o recurso em tela foi interposto em face de pronunciamento judicial que recebeu emenda à Inicial apresentada em observância a determinação do próprio Juízo a quo; sob a tese de ser necessária a garantia da estrita observância das regras processuais aplicáveis ao processo principal. A recorrente, sem justificar em bases concretas a existência de efetivo prejuízo processual à luz das disposições atinentes às nulidades (arts. 276 a 283 CPC), delineia um virtual quadro de prejuízo pela suposta violação ao princípio da estabilização objetiva da lide (art. 329, II, do CPC), que impede a alteração do pedido pelo autor, sem o consentimento do réu. Intimada a comprovar o alegado prejuízo, a parte agravante apresentou a petição de ID n° 65332647 reforçando, de maneira abstrata, que pretende “(...) preservar o pleno acesso à ampla defesa, ao contraditório e aos mecanismos de defesa inerentes a estes princípios constitucionais, elencados como normas fundamentais no CPC. (...)”. No entanto, a análise dos autos principais revela que o processo sequer alcançara a fase de saneamento e organização, oportunidade em que o Juízo a quo deverá se debruçar sobre a análise dessas e outras questões ventiladas no recurso e, sobretudo, quanto ao desrespeito ao art. 329, II, CPC e eventual intempestividade/preclusão da nova contestação juntada ao ID 214019526 – autos principais. Não obstante essas circunstâncias, nota-se que a petição de ID n° 211183253 juntada pelo autor/agravado, na qual relata a descoberta da anotação de novo protesto e consequente pendência de cumprimento da tutela cautelar, fora recebida como aditamento da petição na qual fora formulado o pedido principal (art. 308 CPC) e antes da efetiva intimação do réu/agravante. Consideradas todas essas circunstâncias, bem assim como o fato de que o presente recurso não se volta a desafiar a respectiva decisão liminar, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora